Tribunal: TJES
Processo: 5010015-91.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010015-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELINA LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010015-91.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ZELINA LOPES DOS SANTOS

RECORRIDO: AMERICANAS S.A e outros

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTREGA DE PRODUTO DISTINTO DO ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação movida por
ZELINA LOPES DOS SANTOS
em face de
J.D. ZINETTI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS EIRELI, UAI COMERCIO DIGITAL LTDA - ME e AMERICANAS S.A,
através da qual alega que foi até a loja da primeira requerida (Americanas) para realizar compra de uma pipoqueira, a fim de presentear sua sobrinha, contudo, como não havia o produto disponível na loja, o vendedor realizou a compra de maneira online na loja da própria requerida, ocorre que, quando o produto chegou, este, era incompatível com o solicitado, pois a autora requereu uma pipoqueira de 120V, entretanto o produto entregue superava a voltagem suportada na instalação elétrica da residência da requerente. Assim, a autora, como orientada, realizou a devolução do produto e foi até a loja da ré para realizar uma nova compra, nas mesmas condições (online, diante da ausência do produto em estoque) de modo que, novamente a pipoqueira recebida possuía voltagem superior àquela solicitada, razão pela qual, requer a troca do produto e a reparação moral.

Em contestação (ID.5511417), a Requerida Americanas, argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e ausência do interesse de agir, no mérito, sustenta a ausência de responsabilidade e alega ser apenas prestadora de serviço, na medida em que apenas efetuaram a compra em seu site, que atua como marketplace, não sendo esta a fornecedora do produto, de modo que a culpa é exclusiva de terceiro sendo a demandada alheia a relação de consumo.

Já as Requeridas J.D e UAI, em suas defesas (ID. 5511406 e 5511420) sustentam, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, culpa exclusiva da consumidora, na medida em que realizou duas vezes compra de maneira equivocada, ressaltando ainda, que na nota fiscal juntada aos autos pela própria autora, contém a voltagem da pipoqueira adquirida, de modo que não se deve acolher a tese de falha na prestação de serviço, haja vista que, a requerente em posse da nota fiscal, tinha conhecimento da voltagem solicitada.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5511430), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
as requeridas solidariamente, a realizarem a troca do produto com as devidas especificações (120V) em até quinze dias úteis, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.

b)
CONDENAR
as requeridas solidariamente, a indenizarem a parte autora na importância de R$1.000,00 (mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5511443), pretendendo, em suas razões, a reforma da sentença de piso para que seja majorado o
quantum
indenizatório fixado.

Uma vez interposto o recurso, as Requeridas AMERICANAS e UAI apresentaram contrarrazões (ID. 5511452 e 5511454), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita à Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Pretende a Recorrente a reforma da sentença para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos, verifico que, apesar da Recorrida sustentar que a Requerente adquiriu a pipoqueira em voltagem 220, considerando a nota fiscal acostada juntamente com a inicial, que indica a referida voltagem, não merece prosperar tal alegação, isto porque, conforme acertadamente pontuado pelo juízo a quo as notas fiscais, ainda que geradas no ato da venda, são fornecidas ao consumidor apenas no momento de entrega da mercadoria.

Desse modo, a parte Recorrida não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrente, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, diante da falha da prestação dos serviços das Requeridas, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é irrisório, em análise do caso concreto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, do art. 85, §2º do CPC e
do Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal, suspensa
a exigibilidade da cobrança ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos,
a parte autora alega que foi até a loja da primeira requerida (Americanas) para realizar compra de uma pipoqueira, a fim de presentear sua sobrinha, contudo, como não havia o produto disponível na loja, o vendedor realizou a compra de maneira online na loja da própria requerida, ocasião em que, quando o produto chegou, este, era incompatível com o solicitado, pois a autora requereu uma pipoqueira de 120V, entretanto o produto entregue superava a voltagem suportada na instalação elétrica da residência da requerente. Assim, a autora, como orientada, realizou a devolução do produto e foi até a loja da ré para realizar uma nova compra, nas mesmas condições (online, diante da ausência do produto em estoque) de modo que, novamente a pipoqueira recebida possuía voltagem superior àquela solicitada.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço causou desconforto, da aflição e, ainda, os transtornos suportados pelo consumidor, buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 1.000,00 para o Recorrente é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo estabelecimento dos danos morais na monta de R$ 5.000,00.

É como voto.